Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-83.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelada que não demonstrou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelada que não demonstrou efetivamente a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus probatório do qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001557-83.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001557-83.2019.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira 2a Vara
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Elektro Redes S.A.
Voto no 12.189
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de
energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede
elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de
causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço.
Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelada que não
demonstrou efetivamente a existência de caso fortuito, força
maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus probatório do
qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial
configurado. Apelação provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado às páginas 460/461
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Itaú
Seguros de Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 349/352),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em
face da Elektro Redes S/A, que julgou improcedente a ação. Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
355/403), em síntese que os laudos comprovam o nexo de causalidade
entre a falha na prestação do serviço da apelada e os danos
experimentados por seus segurados. Diz que o evento danoso decorreu do
pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica. Aponta que
não ficou configurada a excludente de responsabilidade relativa a caso
fortuito ou força maior. Afirma que notificou a apelada extrajudicialmente,
para que tivesse conhecimento dos danos sofridos pelos segurados, antes
de ingressar com esta ação, possibilitando que esta realizasse a
contraprova. Afirma ser inaplicável a Resolução no 414/2.010 da ANEEL,
não sendo obrigatório esgotar a via administrativa para eventual
prestação jurisdicional. Assevera que os laudos técnicos apresentados são
suficientes a comprovar o nexo de causalidade, sendo desnecessária a
realização de perícia. Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva,
sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078,
de 11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova a seu favor. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 434/458), alega a apelada,
em síntese, que a seguradora, no caso a apelante, é o responsável pelo
ressarcimento dos segurados, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo,
pois possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato
de seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz
que à apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a
responsabilidade da concessionária se ausente o nexo causal, como no
caso dos autos. Afirma a inocorrência de falhas em sua rede, na data da
ocorrência do suposto dano à segurada. Sustenta que não estão presentes
os requisitos para a configuração de sua responsabilidade. Aduz a
inexistência de relação de consumo entre as partes. Pede a manutenção da
r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput” , do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré apelada nos imóveis segurados pela autora apelante, a
danificar bens eletroeletrônicos. A recorrente nega tenha a ré apelada
preparado a rede de distribuição com dispositivos de segurança, hábeis a
impedir distúrbio na tensão fornecida para as unidades consumidoras.
Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e alega
responsabilidade civil objetiva da apelada. Diante da sub-rogação nos
direitos e ações dos contratantes do seguro, Laercio Leppi, Ernesto Luiz
Bimonti e Luzia Bertoncelli Alves, a apelante pretende o reembolso do
valor total da indenização, R$ 5.611,08 (cinco mil, seiscentos e onze reais
e oito centavos).
Em contestação, a apelada alega impossibilidade
jurídica do pedido por ausência de comprovante de recibo assinado pelo
próprio punho do segurado. Nega requerimento administrativo, ou registro
de ocorrência na rede elétrica na data apontada. Aduz que a ocorrência de
raio corresponde a força maior, e nega relação de consumo.
A ação foi julgada improcedente.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas com os documentos juntados com a
petição inicial.
Os laudos de análise de cada aparelho (páginas
37, 49 e 65) foram produzidos por empresas especializadas em consertos e
sem relação com as partes, a evidenciar imparcialidade. E de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos extrai-se a ocorrência de danos decorrentes de descarga
elétrica, a demonstrar falha na prestação do serviço pela apelada.
Os laudos, embora produzidos unilateralmente,
não foram específica e tecnicamente impugnados pela recorrida.
A credibilidade de tais documentos não se abala,
uma vez encomendados na regulação dos sinistros, atestado o dano, o nexo
e o valor da reparação.
Ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A alegação da apelada de não ocorrência de
oscilação na rede elétrica na data dos eventos não convence. A pesquisa em
sistema é insuficiente. O fato de não ter havido registro em seus sistemas
não pode ser levado em consideração, pois trata-se de prova
unilateralmente produzida, cuja contraprova é inviável à parte adversa.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento no endereço dos imóveis segurados na
data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela
utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a
impedir a variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Desnecessária a dilação probatória.
A recorrida não comprovou a existência de
quaisquer excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior
por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiro,
observado que a ocorrência de descargas elétricas, em dias de chuva, não
pode ser classificada como hipótese de força maior, por ser risco inerente à
atividade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora apelante, conforme dispõe o
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seus segurados.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
bem como o pagamento da indenização securitária (páginas 40/41, 53/54 e
66/67) patente a responsabilidade da apelada.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência
em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
do mencionado dispositivo).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo
para julgar procedente a ação, de maneira a condenar a apelada a pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente a quantia de R$ 5.611,08 (cinco mil, seiscentos e onze reais e
oito centavos), com correção monetária pelos índices da tabela de
atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde os
desembolsos e juros moratórios legais a partir da citação, condenada a
recorrida a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da
condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07889
Apelação no 1001557-83.2019.8.26.0472
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
2a Vara da Comarca de Porto Ferreira
Magistrado: Dr. Waldemar Bragheto Junqueira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica – Sentença de improcedência –
Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelada que, se
presentes os requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do art. 37, §6o, da CF – Apelante que não obteve
êxito em comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos
seus segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação – Responsabilidade civil da apelada não configurada – Sentença
mantida – APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 349/352), proferida nos
autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face da Elektro
Redes S/A, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a
condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a apelante no presente recurso (fls. 355/403), em
síntese que os laudos comprovam o nexo de causalidade entre a falha na
prestação do serviço da apelada e os danos experimentados por seus
segurados. Diz que o evento danoso decorreu do pico de tensão que ocasionou
a descarga de energia elétrica. Aponta que não ficou configurada a excludente
de responsabilidade relativa a caso fortuito ou força maior. Afirma que notificou
a apelada extrajudicialmente, para que tivesse conhecimento dos danos
sofridos pelos segurados, antes de ingressar com esta ação, possibilitando que
esta realizasse a contraprova. Afirma ser inaplicável a Resolução no 414/2.010
da ANEEL, não sendo obrigatório esgotar a via administrativa para eventual
prestação jurisdicional. Assevera que os laudos técnicos apresentados são
suficientes a comprovar o nexo de causalidade, sendo desnecessária a
realização de perícia. Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova a seu favor. Pede a reforma da
r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 434/458), alega a apelada, em
síntese, que a seguradora, no caso a apelante, é o responsável pelo
ressarcimento dos segurados, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo, pois
possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato de
seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz que à
apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a responsabilidade
da concessionária se ausente o nexo causal, como no caso dos autos. Afirma a
inocorrência de falhas em sua rede, na data da ocorrência do suposto dano à
segurada. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a configuração
de sua responsabilidade. Aduz a inexistência de relação de consumo entre as
partes. Pede a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenização aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelada, em regra é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelada na de
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com LAERCIO LEPPI, ERNESTO LUIZ BIMONTI e LUZIA
BERTONCELLI ALVES (fls. 34/35; 46/47 e 60/61), sendo informada pelos
segurados
que,
em
24/08/2.016;
10/02/2.015;
e
04/11/2.017,
respectivamente, houve oscilação elétrica na rede que danificou diversos
equipamentos (refrigeradores, televisor, placa central de alarme, fonte
eletrônica e HD fls. 40; 53; 66).
Elaborados “laudos técnicos” por empresas terceirizadas
(“Fip Refrigeração Peças e Serviços Ltda.”; “Eletrônica São Jorge”; “Lafa
Alarmes”), foi constatado pelos respectivos profissionais que os equipamentos
foram danificados em virtude de oscilação de energia elétrica (fls. 37; 49; 64).
Assim, com base nos mencionados laudos, a apelante
pagou aos seus segurados a quantia total de R$ 5.611,08 (cinco mil, seiscentos
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e onze reais e oito centavos), conforme se denota dos comprovantes bancários
juntados aos autos (fls. 41; 54 e 67).
Contudo, em que pese a existência de “laudos técnicos”,
elaborados por empresas privadas terceirizadas, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados
para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica na rede da
apelada e os danos sofridos pelos segurados da apelante, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelante na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelante a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez não
está demonstrado que, no dia do sinistro, existiram reclamações a respeito das
supostas descargas que provocaram oscilação de energia na rede elétrica na
região dos segurados da apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Prescrição
afastada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos Caso
fortuito ou força maior não configurados Ausente, contudo, comprovação do
nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da rede de
energia elétrica Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos equipamentos do
segurado Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual
adoto em prestígio à economia processual Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
recurso
adesivo
da
autora
prejudicado
(TJSP; Apelação
1037980-62.2017.8.26.0100; Relator: Maria Cláudia Bedotti; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/06/2.018;
Data
de
Registro:
29/06/2.018) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, não ficou
caracterizada a responsabilidade civil da apelada, sendo a improcedência da
ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C7DD
11
20
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10684E49
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001557-83.2019.8.26.0472 e o código de confirmação da tabela acima.